Tribunal: TJDFT
Processo: 0704247-59.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704247-59.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELENICE MAGALHAES RIBEIRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Elenice Magalhães Ribeiro (ID no 24584544) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu parcialmente o recurso da autora e na parte conhecida negou-lhe provimento; conheceu e deu parcial provimento ao recurso do Distrito Federal (ID no 24394167). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 19 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO